Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os advogados Dr. Sebastião Moraes da Cunha e Dra. Daniele Fabíola da Silva Lameira para se manifestarem, no prazo de dez dias, sobre: a) o pedido de destaque dos honorários advocatícios, formulado no ID 12567935 pela advogada Dra. Andreia Cristina Montalvão da Cunha; b) os cálculos da Contadoria Judicial (ID 49195169). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial (ID 49195169), no prazo de dez dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator